Tribunal: TJES
Processo: 5027571-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027571-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP HOME FRANQUIAS LTDA
RECORRIDO: CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa franqueadora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de franquia, condenou à devolução da taxa de franquia e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.A requerida sustentou preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula contratual de eleição de foro, além de pleitear a improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a cláusula de eleição de foro constante de contrato de franquia, afastando-se a competência do juízo onde a ação foi proposta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de franquia, deve prevalecer quando não demonstrada a hipossuficiência do franqueado ou prejuízo efetivo ao acesso à justiça.

5.O autor é advogado, o que afasta a presunção de desconhecimento das cláusulas contratuais e de vulnerabilidade jurídica.

6.A jurisprudência do STJ admite a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de franquia, mesmo quando de adesão, salvo em situações excepcionais.

7.Não comprovada qualquer condição que autorize o afastamento da cláusula, impõe-se o reconhecimento da incompetência territorial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de franquia é válida e eficaz quando não demonstrada hipossuficiência do franqueado ou prejuízo ao acesso à justiça. 2. A existência da cláusula contratual impõe o reconhecimento da incompetência territorial do juízo diverso do pactuado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027571-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE: HELP HOME FRANQUIAS LTDA

RECORRIDO: CYRO CESAR MACHADO FRUGULHETTI

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa franqueadora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de franquia, condenou à devolução da taxa de franquia e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.A requerida sustentou preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula contratual de eleição de foro, além de pleitear a improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a cláusula de eleição de foro constante de contrato de franquia, afastando-se a competência do juízo onde a ação foi proposta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de franquia, deve prevalecer quando não demonstrada a hipossuficiência do franqueado ou prejuízo efetivo ao acesso à justiça.

5.O autor é advogado, o que afasta a presunção de desconhecimento das cláusulas contratuais e de vulnerabilidade jurídica.

6.A jurisprudência do STJ admite a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de franquia, mesmo quando de adesão, salvo em situações excepcionais.

7.Não comprovada qualquer condição que autorize o afastamento da cláusula, impõe-se o reconhecimento da incompetência territorial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de franquia é válida e eficaz quando não demonstrada hipossuficiência do franqueado ou prejuízo ao acesso à justiça. 2. A existência da cláusula contratual impõe o reconhecimento da incompetência territorial do juízo diverso do pactuado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Cyro Cesar Machado Frugulhetti
em face de
Help Home Franquias Ltda.
, na qual o autor narra, em síntese, que tinha a intenção de iniciar um novo empreendimento, investindo em uma microfranquia. Informa que recebeu proposta de taxa de franquia reduzida pela requerida, o que lhe pareceu atrativo; contudo, posteriormente, percebeu discrepância entre os termos da Circular de Oferta de Franquia (COF) e o contrato final apresentado, este último impondo responsabilidades incompatíveis com o que fora inicialmente proposto. Diante disso, recusou-se em prosseguir com o negócio, e solicitou a devolução dos valores pagos, o que não foi atendido. Assim, ajuizou a presente ação, pleiteando a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 11031534) com o seguinte dispositivo:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
, e:

I – DECLARO a nulidade do contrato de franquia com base no art. 4º da Lei 13.966/2019;

II – CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a taxa de franquia, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

III – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano material.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11031540), no qual reiterou a preliminar de incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro. Alegou, ainda, que a sentença seria extra petita. No mérito, sustentou que não há fundamentos para anulação do contrato de franquia, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID 11031548, com pleito de manutenção da sentença e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11031542 e 11031543.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação e reiterada nas razões recursais. Explico.

A controvérsia decorre de contrato de franquia. Ainda que ausente assinatura no documento colacionado aos autos, há menção na própria sentença ao aceite tácito do autor às condições contratuais, sem impugnação a seu conteúdo. Ressalte-se que apenas a parte requerida interpôs recurso.

Consta expressamente do instrumento contratual apresentado pelo autor (ID 11030960, cláusula XXVII) a
eleição do foro da comarca de Curitiba/PR
para dirimir controvérsias oriundas da relação contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da cláusula de eleição de foro nos contratos de franquia, inclusive quando de adesão,
desde que não configurada a hipossuficiência da parte aderente nem demonstrado prejuízo efetivo ao acesso à justiça
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE FRANQUIA. ALTERAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. 2. COMPROVAÇÃO. VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da possibilidade de se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia,
desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal Superior.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 576.977/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.) (destaquei).

Além disso, não se pode presumir a hipossuficiência do franqueado em contratos empresariais. A mera disparidade de capacidade econômica entre os contratantes não caracteriza, por si só, vulnerabilidade jurídica.

Na hipótese dos autos, o autor, conforme sua própria qualificação, é advogado, o que afasta eventual alegação de desconhecimento dos efeitos da cláusula contratual ou dificuldade de acesso ao Judiciário.

Assim, não demonstradas condições excepcionais que justifiquem o afastamento da cláusula de eleição de foro, deve prevalecer o que foi pactuado expressamente no contrato.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de incompetência territorial suscitada pela recorrente e, em consequência,
julgar extinto o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)